Tribunal: TJMT
Processo: 1026003-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026003-94.2020
AGRAVANTE: DAYANE GONCALVES DE ALMEIDA.
AGRAVADA: PATRICIA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRETENDIDA PELO AGRAVADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DAYANE GONCALVES DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar no 1007020-70.2018.8.11.0015 movida por PATRICIA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS, após audiência de justificação prévia, deferiu o requerimento liminar formulado pela autora, para determinar a sua reintegração de posse sobre o imóvel situado na Rua D, Quadra 11, Lote n.o 4, Residencial Azaleia, daquela Comarca.
Irresignada, a agravante afirma não ter cometido o suposto esbulho indicado pela agravada, pois é legítima detentora da posse e propriedade do imóvel sub judice.
Afirma que a agravada/autora residiu no imóvel na condição de locatária e que em nenhum momento o bem foi lhe cedido ou vendido, sendo certo que sequer existe recibo ou contrato que comprove a contraprestação por parte da ré.
Em razão da ausência de verossimilhança nas alegações firmadas pela parte adversa, requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita.
No mérito, o provimento do recurso para seja mantida na posse do bem.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Instada a se manifestar, em petição de ID 73048991, a agravante junta documentos a fim de comprovar a sua hipossuficiência financeira.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Da justiça gratuita.
A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
Com isso, deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.
Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessário a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte agravante demonstrou a sua insuficiência de recursos.
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.
In casu, observa-se que a parte agravante evidencia tal situação, juntando aos autos documentos que comprovam a sua insuficiência econômica para arcar com as custas processuais. (ID 73048991)
Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.
Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.
Deste modo, DEFIRO a assistência judiciária gratuita pleiteada.
Da tutela de urgência.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Compulsando os autos, verifico que a autora, ora agravada, não conseguiu demonstrar posse plena sobre o imóvel objeto da demanda e, aparentemente, era apenas locatária da residência.
Desta feita, inexiste em primeiro grau risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação favorável à agravada, necessário para o deferimento da decisão liminar originária, uma vez que esta, ao que tudo indica.
Portanto, deve ser suspensa a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir sobre o mérito do recurso.
Além do mais, o aguardo do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo, não trará prejuízo processual algum à parte adversa.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender a decisão combatida até o julgamento final do presente recurso.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravante para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator